Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716878-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONIO SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 71212133 do processo de origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Marconio Silva Cruz, negou pedido de prosseguimento do processo, arquivado por força de decisão proferida em 22/6/2020 (ID 65900915). Sustenta o Agravante que o arquivamento do feito foi equivocado, uma vez que o valor da execução, atualmente de R$ 7.706,57 (sete mil, setecentos e seis reais e cinquenta e sete reais) supera os R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), previsto no art. 2o do Provimento n.o 47/2020 da Corregedoria de Justiça do DF. Alega que a decisão agravada viola os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), da oficialidade e do direito à satisfação da pretensão (arts. 2o e 4o do CPC/15), bem como o postulado da realização da execução no interesse do credor (art. 797 do CPC/15). Defende a indevida deflagração do prazo de prescrição, pois a suspensão com base do art. 40 da Lei no 6.830/80 ocorreu sem que fossem efetuadas tentativas de localização do devedor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se extrai da análise do processo, a decisão que determinou o arquivamento do feito com fulcro nos Provimentos nos 13/2012 e 47/2020 foi proferida em 22/6/2020 (ID 65900915 do processo de origem). Houve um requerimento de reconsideração decidido em 3/9/2020 (ID 71212133). O Agravante renovou o pleito de desarquivamento, apontando que o valor atualizado da execução excede aquele previsto no Provimento no 47/2020, e o d. Juízo a quo, recebendo o requerimento como novo pedido de reconsideração, prolatou a r. decisão agravada. Configurada, desse modo, a preclusão temporal, decorrente da inexistência de recurso em face da r. decisão proferida em 22/6/2020, que determinou o arquivamento com fulcro no valor da execução. Acrescente-se que, ainda que superado esse óbice, o valor atualizado do crédito – R$ 7.706,57 (sete mil, setecentos e seis reais e cinquenta e sete reais) segundo consta na peça recursal – é inferior à quantia de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), estabelecida como a mínima para viabilizar o processamento de execuções fiscais, consoante previsão inserta no Provimento n.o 54/2021 da Corregedoria deste eg. TJDFT. Assim, não conheço do recurso em razão da intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator